Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 769. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA PARCIAL.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento Resp’s no REsp 1.666.542, REsp 1.835.864 e REsp 1.835.865, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, tema no 769, fixou as seguintes teses: “I – A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III – A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro;IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620 do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado”.
3. Revela-se legal a determinação de depósito em juízo de créditos contratuais devidos à empresa executada para fins de avaliação da possibilidade de deferimento do pedido se sua penhora, ainda que parcial, pois tal previdência se destina a possibilitar o exercício da atividade jurisdicional no sentido de estabelecer equilíbrio entre a pretensão de recebimento do crédito executado e o princípio da menor onerosidade.
4. O interesse recursal está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter e, quando não evidenciada em sua totalidade, importa em conhecimento parcial do recurso.
5. Inexiste interesse recursal referente ao reconhecimento da impossibilidade de deferimento de penhora sobre o faturamento de empresa quando o pedido de deferimento da referida constrição ainda não foi apreciado pelo Juízo de origem.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.